Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000414-03.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR
PACIENTE(S): KAIO CESAR MELO DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Considerando a Portaria-Conjunta no 247 de 16.3.2020 e o direito constitucional à liberdade (CF/88, art.5o), passo a analisar a impetração monocraticamente, sem prejuízo ratificação da e. Primeira Câmara Criminal.
Habeas Corpus impetrado em favor de KAIO CESAR MELO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 563421), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico - art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus)
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 2) o princípio da presunção de inocência não poderia ser elidido; 3) a prisão ofenderia o princípio da homogeneidade, pois paciente está preso há seis meses e eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) o paciente é primário, tem residência certa, família constituída e estava empregado; 5) poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão.
Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 29889474), com documentos (ID 29889475/ID 29889491).
O pedido liminar foi indeferido pela i. Des. Orlando de Almeida Perri em substituição regimental (ID 30064452).
O Juízo singular prestou informações (ID 31074959).
A i. Procuradoria Criminal Especializada suscita o não conhecimento parcial da impetração porque “as pretensões deduzidas no presente habeas corpus constituem mera reiteração do writ 1010570-84.2019.8.11.0000” e, “no ponto relativo ao alegado excesso de prazo” -“subliminarmente inserta no presente pedido”-, pela denegação. (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 32294965)
Vejamos.
A i. PGJ suscita o não conhecimento parcial da impetração porque seus fundamentos, quais sejam os pressupostos da prisão cautelar, a observância do princípio da presunção de inocência, a presença de predicados pessoais e aplicação das medidas cautelares alternativas, teriam sido deduzidos em Habeas Corpus anterior.
De fato, esses argumentos foram analisados por esta e. Primeira Câmara Criminal no HC no 1010570-84.2019.8.11.0000, cuja ordem fora denegada, à unanimidade (https://pje2.tjmt.jus.br/- data de julgamento: 10.9.2019).
Se a matéria deduzida fora julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado.
Nesse sentido, adota-se julgado deste e. Tribunal:
“[...] não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado [...], sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito”. (N.U 1018459-89.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22.1.2020)
Com essas considerações, ACOLHE-SE a preliminar para delimitar a impetração à assertiva de ofensa ao princípio da homogeneidade.
Em 30.5.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte motivação:
“[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas naquela localidade.
Segundo consta no Relatório Técnico Final no 016/2018, por meio das interceptações telefônicas realizadas, descortinou-se o modus operandi do Grupo Criminoso e os seus integrantes, de modo a possibilitar a indicação dos acusados e a descrição da conduta delitiva individualizada.
De igual modo, foi possível identificar agentes que, embora não participantes/integrantes da Organização Criminosa, foram interceptados em suposta prática do crime de Associação para o Tráfico que trabalhavam diuturnamente para disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis.
É possível identificar que estes agentes, sobre os quais se imputa, em tese, a prática do crime tipificado no artigo 35 possuem estreitos laços com os agentes que se imputa a Participação em Organização Criminosa, visto que muitas das vezes são identificados parentesco e relacionamento entre eles.
Deste modo, o referido Relatório apresenta as provas colhidas de modo a indicar as seguintes informações: [...]
No dia 02/09/2018 FELIPE e KAIO, unem-se para adquirir entorpecentes do tipo “maconha”, e para tanto contam com os préstimos de MARIA ERIKA MELO DA SILVA para ir a cidade de Rondonópolis e fazer o transporte até Campo Novo do Parecis. Após combinado KAIO vai até a rodoviária, compra a passagem e avisa FELIPE que já deixou pago em nome de MARIA. No dia seguinte, no período noturno, MARIA liga e avisa FELIPE que está em Cuiabá e chegará a Campo Novo de madrugada por volta das 3 horas. No dia 04/08/2018 logo pela manhã, KAIO liga para saber da “situação”, FELIPE fala que não está com ele e combinam de irem na casa da MARIA para “fazer logo la”. Em análise dos áudios, gerados posteriormente, confirmam que o entorpecente fora adquirido por MARIA na cidade de Rondonópolis. [...]
44) KAIO CESAR MELO DA SILVA – Teria sido interceptado em ligação com o representado “Felipe”, demonstrando o envolvimento na prática do tráfico de drogas. Consta informações de que teria adquirido passagem de ônibus para o deslocamento da representada “Maria Érika” até a cidade de Rondonópolis para aquisição de drogas. [...]
Os integrantes da Associação para o Tráfico que não tiveram sua participação na organização criminosa comprovada. Há provas nos áudios que participaram da associação para o tráfico formada por membros da facção e por não membros, chamados na doutrina policial de simpatizantes. Atuam na venda final da droga e também na preparação, separação e embalagem da droga: [...] KAIO CESAR MELO DA SILVA [...]
Contudo, dos elementos colacionados nos autos, resta evidente a conexão probatória e fática entre os crimes em investigação, porquanto, no avançar das investigações da Operação “Código Vermelho V” teria se constatado a ação delitiva de diversos agentes exercendo o comércio ilegal de drogas, com robustos indícios de que eles eram abastecidos com entorpecentes distribuídos por membros da organização criminosa. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática do tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que os referidos crimes teriam sido ordenados pelo “núcleo de liderança” da referida organização de dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal. [...]
É de suma importância registrar, que alguns dos representados possuem extensa folha de antecedentes criminais, demonstrando a personalidade voltada à prática criminosa. [...]
Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de TRÁFICO DE DROGAS, bem como agentes voltados à mercancia de entorpecentes em evidente tipo penal de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...]
Posto isto, sem mais delongas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados [...] B) PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO): [...] 44) KAIO CESAR MELO DA SILVA [...].” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 8783589)
No dia 28.8.2019, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente [associação para o tráfico] e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes, a qual fora recebida em 2.9.2019 (Sistema Primus - Código 588784).
Pois bem.
A segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa, composta por 56 (cinquenta e seis) integrantes [facção “Comando Vermelho”], voltada à comercialização de entorpecentes, bem como pela necessidade de interromper as atividades do grupo, além da reiteração delitiva (inquérito policial por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - Sistema Primus - Código 694197/Comarca de Rondonópolis).
A legalidade da prisão do paciente foi reconhecida por esta e. Câmara no julgamento do HC no 1010570-84.2019.8.11.0000 em 10.9.2019 (https://pje2.tjmt.jus.br).
Todavia, verifica-se que o inquérito policial indicado pelo Juízo singular foi distribuído em 25.6.2019 e está sem qualquer registro de tramitação desde então (Sistema Primus – Código 694197); o paciente não responde a outras ações penais, a elidir eventual reiteração criminosa (http://siap.tjmt.jus.br/); possui bons antecedentes, é primário (http://siap.tjmt.jus.br/), tem família constituída, endereço certo [Rua Epitácio Pessoa, no 544-NW, ap. 2, Bairro Olenka, Campo Novo do Parecis - ID 29889478] e exercia ocupação lícita com carteira assinada [classificador de cereais] à época da prisão (ID 29889480); a associação para o tráfico comina reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, a ensejar cumprimento de pena em regime mais brando que o fechado, ao ser considerado o instituto da detração penal.
Nesse caso, aplicável o princípio da homogeneidade.
A respeito, leciona Luiz Flávio Gomes:
“Como desdobramento do princípio da proporcionalidade cabe mencionar o princípio da homogeneidade das medidas cautelares. [...]. Quando, pela quantidade da pena, logo se percebe que o réu não ficará preso, não se justifica a prisão cautelar (como regra geral).” (Prisão e medidas cautelares: comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. 2.a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.55).
Na mesma linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:
“Conforme consolidado pelos tribunais pátrios, a prisão cautelar não pode se mostrar para o acusado como medida mais danosa do que uma eventual condenação sofrida, nem tampouco possuir caráter de antecipação da pena. As medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas em nosso sistema legislativo de forma a guardar correspondência, também, com o princípio da homogeneidade das prisões cautelares. Tal axioma sugere que a segregação cautelar deve revelar reciprocidade com a reprimenda ao final imposta, acaso o beneficiário seja, ao final, condenado.” (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.7.2015).
De toda sorte, ao sopesar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, à ausência de reiteração delitiva, o tempo de segregação cautelar e as condições pessoais do paciente, afigura-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas.
Registre-se, ainda, que esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento dos HC no 1010479-91.2019.8.11.0000, HC no 1010834-04.2019.8.11.0000, HC no 1012417-24.2019.8.11.0000 impetrado por corréus [Márcio Almeida da Silva, João Alves da Silva Júnior, Victor Alexandre Siqueira Marcolino] em idêntica situação fático-jurídica [condições pessoais favoráveis sem reiteração delitiva], concedeu a ordem para substituir a constrição cautelar.
Segue-se entendimento do c. STF:
“2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.” (HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015 - grifado)
Na mesma linha: STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019.
Com essas considerações, impetração conhecida em parte e CONCEDIDA a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de manter contato com os demais codenunciados; 4) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 5) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal (CPP, art. 319, I, II, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observada as medidas cautelares impostas.
Após, concluso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO